Tribunal: STF
Processo: HC 140218
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. CRITÉRIOS CRONOLÓGICO E QUANTITATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. É legítima a adoção conjunta dos critérios quantitativo e cronológico para a eleição da fração de aumento de pena a ser aplicada em razão do reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.